Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO LATERAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM AS AVARIAS. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 65827634), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
3. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
4. Na hipótese, o relato das partes, o acervo fotográfico (ID 65827552, pág. 7) e o boletim de ocorrência (ID 65827555) mostram que a colisão ocorreu logo depois da transposição de faixa pelo réu Silas, condutor do caminhão.
5. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
6. Se o orçamento de ID 65827558 é compatível com as avarias do veículo, deve ser mantido o quantum estabelecido na sentença (R$ 5.902,15), que utilizou como parâmetro o menor orçamento apresentado pelo autor.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrentes condenados solidariamente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Em relação ao réu Silas Ferreira do Nascimento, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.